Tribunal: TJSP
Processo: 1033805-23.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
PROCESSO – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à indenização por danos morais e materiais em razão de má prestação de serviços da concessionária de energia

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
PROCESSO – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à indenização por danos morais e materiais em razão de má prestação de serviços da concessionária de energia elétrica – e dos que a esta resiste - e dos que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
ENERGIA ELÉTRICA – Reconhecimento da existência de defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica, consistente em excessiva e injustificada demora na instalação e fornecimento desse serviço público essencial ao imóvel onde reside a parte autora consumidora, sendo certo que não havia impedimento de ordem técnica, uma vez que a tutela de urgência para o cumprimento dessa obrigação de fazer foi satisfeita pela ré concessionária, como informado pela parte autora.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica, consistente em excessiva e injustificada demora na instalação e fornecimento desse serviço público essencial ao imóvel onde reside a parte autora consumidora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré, concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica, na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A excessiva e injustificada demora na instalação e fornecimento serviço público essencial de energia elétrica imóvel onde reside a parte autora consumidora configura, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto constituem fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, ensejador de dano moral, e não mero aborrecimento, porque expõe o consumidor a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Mantida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$1.500,00, porque não há como se admitir excessiva indenização fixada na módica quantia de R$1.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data da r. sentença, por dano moral decorrente do ato ilícito em questão, considerando a condição pessoal e econômica da parte autora, a potencialidade do patrimônio da parte ré, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização.
DANO MATERIAL – Na espécie, a parte autora alegou ter sofrido danos materiais no importe de R$2.826,68, referentes ao pagamento de todos os encargos locatícios referentes ao mês de julho, sem, contudo, viabilidade para o exercício pleno dos direitos inerentes à posse do imóvel, demonstrando o gasto mencionado com o documento juntado aos autos, onde consta a descrição detalhada dessa quantia, que não foi impugnado especificamente pela parte ré quando da contestação - Mantida a r. sentença quanto à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Mantida verba honorária fixada, em 15% do valor da condenação - A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos seus incisos I a IV do § 2o do mesmo artigo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
Registro: 2020.0000998430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033805-23.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ANNA LUIZA OLIVEIRA STIVAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
VOTO no 37035
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Anna Luiza Oliveira Stival
PROCESSO Rejeição da preliminar de não conhecimento
A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010,
do CPC/2015.
PROCESSO
Reconhecimento: (a) da legitimidade das
partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja,
do afirmado na pretensão direito à indenização por danos
morais e materiais em razão de má prestação de serviços da
concessionária de energia elétrica e dos que a esta resiste -
e dos que a esta resiste; e (b) do interesse processual,
porque, não bastasse a caracterização da existência de uma
lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu
resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade
do processo para sua solução judicial, sendo o processo de
conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada
para esse fim.
ENERGIA ELÉTRICA Reconhecimento da existência de
defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, concessionária de
serviços de fornecimento de energia elétrica, consistente em
excessiva
e
injustificada
demora
na
instalação
e
fornecimento desse serviço público essencial ao imóvel
onde reside a parte autora consumidora, sendo certo que não
havia impedimento de ordem técnica, uma vez que a tutela
de urgência para o cumprimento dessa obrigação de fazer
foi satisfeita pela ré concessionária, como informado pela
parte autora.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de
serviço e ato ilícito da parte ré, concessionária de serviços
de fornecimento de energia elétrica, consistente em
excessiva
e
injustificada
demora
na
instalação
e
fornecimento desse serviço público essencial ao imóvel
onde reside a parte autora consumidora, e não configurada
nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré,
concessionária de serviços de fornecimento de energia
elétrica, na obrigação de indenizar a parte autora pelos
danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL A excessiva e injustificada demora na
instalação e fornecimento serviço público essencial de
energia elétrica imóvel onde reside a parte autora
consumidora configura, por si só, fato gerador de dano
moral, porquanto constituem fato suficiente para causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico
relevante, ensejador de dano moral, e não mero
aborrecimento, porque expõe o consumidor a situação de
sentimentos de humilhação, desvalia e impotência

Mantida a condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por dano moral fixada na quantia de
R$1.500,00, porque não há como se admitir excessiva
indenização fixada na módica quantia de R$1.500,00, com
incidência de correção monetária a partir da data da r.
sentença, por dano moral decorrente do ato ilícito em
questão, considerando a condição pessoal e econômica da
parte autora, a potencialidade do patrimônio da parte ré,
bem como as finalidades sancionadora e reparadora da
indenização.
DANO MATERIAL Na espécie, a parte autora alegou ter
sofrido danos materiais no importe de R$2.826,68,
referentes ao pagamento de todos os encargos locatícios
referentes ao mês de julho, sem, contudo, viabilidade para o
exercício pleno dos direitos inerentes à posse do imóvel,
demonstrando o gasto mencionado com o documento
juntado aos autos, onde consta a descrição detalhada dessa
quantia, que não foi impugnado especificamente pela parte
ré quando da contestação - Mantida a r. sentença quanto à
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por
danos materiais.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
Mantida
verba
honorária fixada, em 15% do valor da condenação - A verba
honorária assim arbitrada atende o disposto no art. 85, § 2o,
do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados
nos seus incisos I a IV do § 2o do mesmo artigo.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 174/178, acrescenta-
se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto,
resolvendo o mérito do processo (CPC 487, I), JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão da parte autora para, convertendo em definitiva a tutela
antecipada, condenar a requerida na obrigação de restabelecimento do fornecimento
de energia elétrica à unidade. Condeno a requerida no pagamento de R$ 2.826,68, a
título de danos materiais, quantia a ser atualizada pela tabela prática do TJ-SP desde
o desembolso, incidindo juros de 1% ao mês a partir da citação, mais a quantia de R$
1.500,00 a título de danos morais, mesmos encargos moratórios a partir da presente
data. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da
parte autora, que arbitro em 15% sobre o valor total da condenação, na forma do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
85, §§ 2o e 14. Em razão da sucumbência mínima, deixo de condenar a parte autora o
pagamento de verbas sucumbenciais (CPC 85, § 14 e 86, parágrafo único). Desde já
advirto que a oposição de eventuais embargos declaratórios para modificação da
presente sentença será coibida com a aplicação de multa, tendo em vista o caráter de
tal espécie recursal, que visa tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou
erro material do ato judicial e não se presta à sua revisão (caráter integrativo e não
substitutivo). Eventual inconformismo com o conteúdo do ato judicial deve ser
manifestado pela via recursal própria. Para interposição de eventual recurso, o valor
do preparo deverá corresponder a 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da
condenação, na forma do disposto no art. 4o, II e § 2o da Lei Estadual 11.608/03,
observando-se o mínimo de 5 e o máximo de 3.000 UFESPs (art. 4o, § 1o). Publique-
se. Intime-se.”
Apelação da parte ré (fls. 180/190), sustentando que:
(a) “em momento algum agiu com má-fé a fim de prejudicar a parte contraria, a
Requerida agiu no exercício regular de seu direito, solicitando documentação e
analise através de procedimento administrativo”; (b) “em razão da flagrante ausência
de pretensão resistida requer a Vossa Excelência o acolhimento da preliminar em
questão, decretando a extinção do processo”; (c) “em relação aos danos materiais,
contata-se que na peça exordial a Autora não juntou nenhum documento que
comprove os danos materiais alegados”; (d) “para a fixação da responsabilidade da ré
não é suficiente que tenha sido encarregada de prestar os serviços potencialmente
identificados como causadores do dano, antes necessário que se comprove o nexo de
causalidade entre a prestação do serviço e o dano que se pretende ver indenizado”;
(e) “não cometeu nenhum ato ilícito, não agiu de má-fé, com dolo ou culpa, estando
ausente o dever de indenizar”; (f) “a condenação determinada pelo Juízo “a quo” é
muito elevada se comparado ao valor dado a presente demanda, uma vez que não
demandou alto grau de zelo do procurador do Apelado, bem como o lugar da
prestação do serviço foi o do próprio município e o trabalho realizado demandou
tempo flagrantemente curto”.
O recurso foi processado com resposta da parte apelada
(fls. 195/199), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em
razão da não observância do disposto no art. 1.010, III, do CPC/2015 e, no mérito,
pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré apelante é que o
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes todos
os pedidos da inicial.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da
apelação da parte autora.
A apelação oferecida pela parte autora satisfaz os
requisitos do art. 1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que
faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são
pertinentes ao ali decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
3. Rejeitam-se as preliminares de falta de interesse
processual e ilegitimidade passiva arguidas pela parte ré.
3.1. Adota-se a orientação de que a aferição do
interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da
asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes
da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir
concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo
demandante. A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se
confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum,
conhecida ainda como capacidade para estar em juízo) concerne à pertinência
subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa ou passiva da ação). Para postular
em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” (“Novo Código de Processo Civil
Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, nota 2 ao art. 17, o destaque não consta do
original); e (a.2) “O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos
para o julgamento do pedido e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à
vista das afirmações do demandante, sem tomarem em conta provas produzidas no
processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de
interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III,
CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).”
(“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, parte da
nota 3 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (b) de Susana Henriques da
Costa: “Na tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio Liebman, sem
negar vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de
legitimidade e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem
resolução do mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve
examinar a presença da legitimidade de agir e do interesse processual in statu
assertionis, ou seja, à luz das afirmações das partes, em cognição sumária, sem
que tenha havido instrução da causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto,
será buscado na causa de pedir que é comporta de questões de mérito cujos
soluções levarão ao julgamento de mérito propriamente dito. A inexistência de
interesse de agir-necessidade, nesse sentido, resolve de forma negativa ao autora
uma questão de mérito. Por fim, a legitimidade ad causam ordinária refere-se à
pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à correspondência entre as posições
de autor e réu na relação jurídica processual e às de sujeito ativo e passivo na
relação de direito material. É a legitimação que liga as partes à causa de pedir.
O autor e o réu são as partes principais no processo. Todavia, só serão partes
legítimas se forem os titulares da relação jurídica de direito material que
fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de pedir. (...) Como visto,
não há como negar que o interesse-necessidade e a legitimidade ordinária são
questões de mérito que, por escolhas legislativas, foram tratadas pelo CPC (art.
485, VI CPC) como se fossem questões processuais prévias ao julgamento de
mérito. É essa natureza híbrida da legitimidade e do interesse que impede sua
classificação como pressupostos processuais. E é também essa mesma natureza
híbrida que faz com que a teoria assertista seja a que melhor equacione as
contradições derivadas do tratamento legislativo de questões de mérito como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
processuais fossem. A teoria assertista busca justamente conferir à legitimidade
e ao interesse um caráter eminentemente instrumental de técnica processual de
filtragem e potencializa a efetividade do processo. A verificação da ausência de
legitimidade e interesse por cognição sumária, geralmente logo no limiar do
processo, permite conceder ao réu que tem razão uma tutela útil e eficaz, que afasta
desde já o dano marginal causado pelo processo e evita a desnecessária utilização de
toda a máquina judiciária estatal na instrução de um processo que já se encontra em
condições de julgamento.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Arts. 1o a
317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p.
284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não consta do original).
Especificamente, para ações de responsabilidade civil,
quanto à legitimidade passiva, em orientação que permanece válida, mesmo após a
vigência do CPC/2015, conforme já decidiu a Eg. Segunda Câmara Civil do Tribunal
de Justiça, em v. Acórdão relatado pelo então Desembargador Cezar Peluso, “(...) no
quadro da concepção dogmática adotada pelo vigente Código de Processo Civil, a
confundir o plano da realidade, objeto da prova, e o das afirmações, onde se situa a
figura da legitimidade ad causam. Já demonstrou esta Câmara, em longo aresto, que
a legitimação para a causa é apenas a titularidade meramente afirmada do direito
subjetivo, relação, ou estado jurídico, cuja existência ou inexistência se pretende
tutelar no processo. Donde, à caracterização da legitimidade passiva, em ação
indenizatória, bastar que dos fatos afirmados pelo autor decorra responsabilidade
teórica do réu (cf. Agravo de Instrumento n. 127.335-1, Relator Cezar Peluso, in
"RT", vol. 653/111-112). De modo que, se estão ou não provados os fatos que lhe
imputou a autora, é questão de mérito, cuja resposta não desfigura a legitimidade
passiva da ré" (in RJTJESP - LEX 135/216-217).
3.2. Em ações objetivando revisão de contrato,
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e/ou inexigibilidade de
dívidas, cancelamento de inscrições em cadastro de inadimplentes ou de protestos, e
condenação em reparação de danos, é desnecessário prévio pedido administrativo
e/ou esgotamento administrativo, porque o art. 5o, XXXV, da CF, que assegura
acesso irrestrito ao Poder Judiciário, sendo, a propósito, relevante salientar que: (a)
mero reconhecimento administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo
cumprimento da decisão, não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o
prosseguimento do pleito judicial; e (b) o interesse processual fica evidenciado, com
o oferecimento de contestação, buscando a rejeição constante da petição inicial.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO Cuida-se de agravo (art. 544 do CPC), interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL, em face da
decisão de fls. 94-98, que negou seguimento ao recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, desafia
acórdão proferido em apelação cível pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, que recebeu a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. cédula de
crédito comercial. hipoteca. levantamento de gravame. INTERESSE PROCESSUAL
CONFIGURADO. Evidenciado o interesse processual do A., pois, embora tenha o R.
reconhecido a inexigibilidade do crédito, até pelo transcurso do prazo prescricional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
deixou cancelar o gravame que garantia a dívida. SENTENÇA MANTIDA.
NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. Opostos embargos de
declaração, foram rejeitados pelo acórdão de fls. 73-77. Nas razões do recurso
especial (fls. 81-87), alega a casa bancária violação aso artigos 3o, 535 e 267, VI, do
CPC. Sustenta: a) negativa de prestação jurisdicional face a não manifestação acerca
da inexistência de prova da tentativa administrativa da retirada do gravame junto à
casa bancária, para que ante recusa pudesse ajuizar ação tendente a obter autorização
judicial para tal fim; e, b) carecer o autor de interesse processual haja vista que "o
decurso do prazo prescricional importa, por si só, a liberação do devedor da
obrigação assumida frente o credor, desnecessária qualquer providência judicial para
que tal liberação seja declarada". Inadmitido o recurso na origem, adveio o presente
agravo visando destrancar aquela insurgência. É o relatório. Decido. O recurso não
merece prosperar. (...) 2. A hipoteca é o direito real de garantia em virtude do qual
um imóvel, que continua em poder do devedor, assegura ao credor o pagamento da
dívida, ou seja, para o credor é um direito provido de sequela e preferência, atributos
da realidade, enquanto que para o devedor, um ônus real. Esta Corte Superior tem
entendimento sedimentado no sentido de que a ausência de esgotamento da via
administrativa ou o mero reconhecimento administrativo do direito, sem a
demonstração do efetivo cumprimento da decisão, não resulta em falta de
interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito judicial. Nesse
sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ABONO
REFEIÇÃO.
INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífica a
jurisprudência desta Corte de que o esgotamento da instância administrativa não é
condição para o ingresso na via judicial. 2. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE
NITERÓI desprovido. (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe
24/09/2012) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ANISTIADO POLÍTICO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIA
ADMINISTRATIVA.
ESGOTAMENTO.
DESNECESSIDADE.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO COM A REPARAÇÃO
ECONÔMICA
CONCEDIDA
PELA
COMISSÃO
DE
ANISTIA.
IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. "No tocante à necessidade
de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, o
entendimento das duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no
sentido de que o não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de
interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo" (AgRg no
REsp 1.190.977/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma,
DJe 28/9/10). (...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA
ALIMENTAR. RECONHECIMENTO, NA VIA ADMINISTRATIVA, DE DÍVIDA
DE VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO
QUANTUM PLEITEADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. - Esta Corte
firmou orientação jurisprudencial de que a ausência de esgotamento da via
administrativa ou o mero reconhecimento administrativo do direito, sem a
demonstração do efetivo cumprimento da decisão, não resulta em falta de
interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1418533/RJ, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/02/2012,
DJe 07/03/2012) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO OU EXAURIMENTO DA VIA
ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE.
INTERESSE
DE
AGIR.
RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. 1. No tocante à necessidade de exaurimento prévio da via
administrativa para o ingresso de demanda judicial, o entendimento das duas
Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o não-
esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir
capaz de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo. 2. Agravo regimental não-
provido. (AgRg no REsp 1190977/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010) Incide
na espécie, portanto, o óbice da súmula 83/STJ. 3. Do exposto, nego provimento ao
agravo.” (AREsp 447543/RS, rel. Min. Marco Buzzi, data da publicação:
11/06/2014, o destaque não consta do original); e (b) “RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO.
MÚTUO.
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. PLANO DE COMPROMETIMENTO
DE
RENDA.
READEQUAÇÃO.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
INEXIGILIBADADE.
REVISÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE 1 - Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. 2 - A
ausência de prévio requerimento na via administrativa, de readequação de
prestações de mútuo habitacional, não afasta o interesse de agir, que evidencia-
se, como condição da ação, no momento em que a instituição financeira contesta
o mérito da lide e nega a pretensão deduzida na inicial. 3 - Concreção ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4 - RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto por
ANTONIA DA CONCEICAO MARTINS NUNES PEREZ e outro contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:
"Sistema Financeiro da Habitação. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR
Lei n.o 8.078/90. A incidência do CDC nos contratos de
financiamento habitacional está restrita aos serviços prestados pelo agente financeiro,
descabendo seu manejo em revisão das cláusulas do contrato que digam com os
custos da operação financeira, por não se enquadrar no conceito de relação de
consumo. TABELA PRICE. LEGALIDADE. JUROS. ANATOCISMO. A Tabela
Price é sistema de cálculo do valor da prestação, permitido pela autoridade
monetária, não determinando anatocismo sua utilização. PLANO DE
COMPROMETIMENTO DE RENDA. Ausência de prova de o agente financeiro
haver descuidado dos critérios à atualização das prestações no que diz com o Plano
de Comprometimento de Renda. Possibilidade de o mutuário requerer,
administrativamente, a adequação da mensalidade aos seus ganhos; previsão legal e
contratual. Apelação não-provida. Unânime." (e-STJ, fls. 558) Aduzem os
recorrentes violação ao art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, ao art. 4o,
§ 1o, da Lei 8.692/1993, ao art. 4o do Decreto-Lei 22.626/33 e divergência
jurisprudencial. Nessa esteira, sustentam (a) a vedação da capitalização de juros no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (b) o direito à revisão judicial do
contrato, sem o prévio esgotamento da instância administrativa. (e-STJ, fls. 564/572)
É o relatório. Decido. O recurso especial merece acolhida. (...) Noutro passo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
que tange ao reajuste das prestações, o acórdão recorrido negou provimento à
apelação consignando que: "Referem os apelantes ter o agente financeiro descuidado
em observar o percentual máximo ao comprometimento de renda dos mutuários
quando do reajuste das mensalidades do empréstimo. A manter a correspondência
entre a renda auferida pelos mutuários e a prestação do mútuo seria suficiente
requeressem administrativamente ao agente financeiro a providência fixada na
cláusula décima quarta e seus parágrafos do contrato revisando, que, diga-se, tão-
somente repete previsão do § 1o do art. 4o da Lei n.o 8.692, de 28 de julho de 1993."
(fls.275/276) Merece reforma o acórdão recorrido também neste particular, pois
a ausência de prévio requerimento na via administrativa não afasta o interesse
de agir, que evidencia-se, como condição da ação, no momento em que a
instituição financeira contesta o mérito da lide e nega a pretensão deduzida na
inicial. Ademais, nas razões da apelação, os recorrentes argumentaram que "no curso
da contratação os mutuários apelantes, sofreram diminuição de seus proventos
mensais. Desse modo, administrativamente, pleitearam a adequação do mesmo
percentual à atual composição dos rendimentos, a fim de manter a condição
sinalagmática do contrato; contudo não obtiveram êxito". (grifei, fls. 201/202) Nesse
contexto, em atenção aos óbices das súmulas 05 e 07/STJ e ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição, deve ser determinado o retorno dos autos ao
tribunal de origem para que dê continuidade ao julgamento da apelação no
capítulo que pleiteia a readequação das prestações à suposta diminuição de
renda, da forma como entender de direito. Ante o exposto, nos termos do art.
557, § 1o-A, do CPC, dou provimento ao recurso especial para afastar a
capitalização de juros em qualquer periodicidade e determinar o retorno dos autos
ao tribunal de origem para que dê continuidade ao julgamento da apelação nos
moldes acima expendidos.” (REsp 961608/RS, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, data da publicação: 31/05/2011, o destaque não consta do original).
3.3. Partindo das premissas supra, observa-se que, na
espécie, na inicial, a parte autora apelada pleiteia a condenação da ré apelante ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, sustentando que foi vítima
de defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, consistentes em excessiva e injustificada
demora na instalação e fornecimento do serviço público de energia elétrica, essencial
ao imóvel onde reside a parte autora consumidora.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento: (a) da
legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do
afirmado na pretensão direito à indenização por danos morais e materiais em
razão de má prestação de serviços da concessionária de energia elétrica e dos que
a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da
existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à
pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial,
sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para
esse fim.
A existência dos direitos pleiteados pela parte autora
apelada envolve o mérito da demanda.
4. Mantém-se a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
4.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo,
a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e
subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a
adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
4.2. A prestadora de serviço responde objetivamente
pelos danos causados aos usuários, em razão de defeitos no serviço prestado e de
fatos com relação com os próprios riscos da atividade, em razão do disposto no art.
14, do CDC.
Conforme a orientação de Claudia Lima Marques: “2.
Aplicam-se as normas do CDC aos serviços públicos executados mediante o regime
da concessão, cabendo ao intérprete potencializar a utilização das normas do Código
em conjunto com as regras protetivas do consumidor, existentes nas leis específicas
que regulam cada um dos serviços. 3. O princípio da continuidade é de ser observado
na prestação dos serviços públicos concedidos, sendo imposto tanto pelas normas de
proteção do consumidor como pelas regras do direito administrativo. O
descumprimento do dever de continuidade gera, além de sanções administrativas, a
reparação dos danos causados, incidindo responsabilidade objetiva da prestadora do
serviço. 4. Incide a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias
quanto aos danos ocasionados na prestação dos serviços, cabendo ao
consumidor, desse modo, unicamente: a) a prova da efetiva ocorrência do dano;
b) o nexo da causalidade entre a ação ou omissão da empresa e a ocorrência do
dano; c) o montante do prejuízo” (Antônio Herman V. Benjamin e Outro,
“Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, 3a ed., RT, 2010, SP, p. 258, o
destaque não consta do original).
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do
STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes,
é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
4.3. No caso dos autos:
(a) reconhece-se a existência de defeito de serviço e ato
ilícito da parte ré, concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica,
consistente em excessiva e injustificada demora na instalação e fornecimento desse
serviço público essencial ao imóvel onde reside a parte autora consumidora, sendo
certo que não havia impedimento de ordem técnica, uma vez que a tutela de urgência
para o cumprimento dessa obrigação de fazer foi satisfeita pela ré concessionária,
como informado pela parte autora (fls. 66);
(b) a parte ré apresentou contestação sustentando que
agiu em exercício regular de direito e que a autora não solicitou a alteração cadastral,
não juntando qualquer prova documental, senão cópias de telas internas de seu
sistema, produzidas unilateralmente e que não são aptas a corroborar suas alegações;
(c) comprovado o defeito de serviço e ato ilícito da
parte ré, concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica, consistente
em excessiva e injustificada demora na instalação e fornecimento desse serviço
público essencial ao imóvel onde reside a parte autora consumidora, e não
configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da ré, concessionária de serviços de fornecimento
de energia elétrica, na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes
do ilícito em questão;
(d) a excessiva e injustificada demora na instalação e
fornecimento serviço público essencial de energia elétrica imóvel onde reside a parte
autora consumidora configura, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
constituem fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento
psicológico relevante, ensejador de dano moral, e não mero aborrecimento, porque
expõe o consumidor a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência;
e
(e) mantém-se a condenação da parte ré (e.1) ao
pagamento de indenização por dano material emergente na quantia de R$2.826,68,
uma vez que não desfrutou do imóvel pela ausência de fornecimento de energia
elétrica, bem como (e.2) ao pagamento de indenização por moral fixada na quantia de
R$1.500,00, porque não há como se admitir excessiva indenização fixada na módica
quantia de R$1.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data da r.
sentença, por dano moral decorrente do ato ilícito em questão, considerando a
condição pessoal e econômica da parte autora, a potencialidade do patrimônio da
parte ré, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização.
4.3.1. Quanto a essas questões, ausente argumento hábil
da parte apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para evitar
inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação da r.
sentença recorrida, que se reproduz, como razão de decidir e que se transcreve:
“(...) O contrato entre as partes restou induvidoso nos autos. Da
mesma forma, a narrativa da demandante, alteração recente da
titularidade do consumo na unidade, contrato de locação residencial
firmado,
com
vigência
de
01/07/2020
a
01/01/2023,
e
restabelecimento da energia elétrica após 23 (vinte e três) dias da
requisição do serviço, apenas por força da ordem liminar concedida.
Para além da genérica defesa apresentada nos autos, sequer restou
comprovada a existência de qualquer débito anterior de consumo da
unidade, ou mesmo qualquer outra razão técnica a justificar a demora
na religação da energia elétrica do local.
Não bastasse, e para que aqui fique registrado, a existência de débito
anterior, deixado pelo antigo ocupante/locatário, não seria justificativa
para negativa de restabelecimento da energia, sobretudo pela natureza
pessoal da obrigação.
Assim, e como sabido, a concessionária do serviço de fornecimento de
energia elétrica responde pelos prejuízos decorrentes do exercício da
sua atividade, independente de culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal.
Portanto, verificada a responsabilidade objetiva da fornecedora,
cumpriria à requerida a prova da pretensa excludente, culpa exclusiva
da vítima, ônus processual do qual não se desincumbiu a
concessionária no caso concreto, uma vez que não se prestou a
apresentar nenhuma prova do alegado.
Contrariamente, a parte autora comprovou documentalmente a
solicitação administrativa do serviço, alteração e atualização cadastral
(fls. 20/48). Em verdade, o período para restabelecimento da energia
denota a negligência da ré no episódio, excessiva demora na solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
do problema, inequívoco o ilícito contratual atribuído à concessionária.”
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp
662272/RS, rel. Min, João Otávio de Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p.
248, o destaque não consta do original).
4.3.2.
Nenhuma
prova
produzida
permite
o
reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte
autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a
responsabilidade da parte ré pelos danos causados pela excessiva demora em adotar
as medidas técnicas necessárias para fornecer ao imóvel indicado na petição inicial o
serviço de fornecimento de energia elétrica.
4.3.3. Quanto aos danos morais, oportuno salientar que:
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, de que a demora injusta e excessiva para instalação e
fornecimento de energia elétrica configura, por si só, fato gerador de dano moral, a
orientação dos julgados deste Eg. Tribunal de Justiça extraídos do respectivo site: (a)
“- Prestação de serviço
Energia elétrica
Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por dano moral - Demora na ligação do imóvel à
rede de energia elétrica, sem justificativa - Inércia da concessionária - Conduta
ilegal, que gera dever de indenizar. - Dano moral, exatamente porque moral,
não se demonstra nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou
omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica. O
arbitramento da indenização moral há de considerar a real finalidade do
reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de
desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do
gênero
Valor indenizatório mantido - Recurso não provido” (29a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 4000581-60.2013.8.26.0011, rel. Des. Silvia Rocha,
j. 11/11/2015, o destaque não consta do original); e (b) “Apelação. Obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais.
Prestação de serviços. Energia elétrica. Demora injustificada em religar a
energia no imóvel da autora. Ausência de prova, por parte da ré, da ocorrência
de fatos que impedissem seus prepostos de efetuarem a ligação. Relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
consumo. Dano moral configurado. Sentença de procedência mantida. Aplicação
do art. 252 do RITJSP. Recurso improvido” (26a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 0000060-84.2011.8.26.0002, rel. Des. Bonilha Filho, j.
14/05/2014, o destaque não consta do original).
Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) O arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “A
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ).
4.3.4. Quanto aos danos materiais, oportuno salientar
que:
4.3.4.1. Somente são indenizáveis os danos “certos”, ou
seja, os danos que resultem com razoável certeza do evento danoso, devidamente
descritos na inicial e demonstrados no curso da ação, e não os danos “hipotéticos”,
que poderiam não se concretizar, independentemente da ocorrência de evento danoso,
e, muito menos, os pleiteados sem qualquer especificação a respeito da natureza e
extensão do dano ocorrido.
Nesse
sentido,
quanto
à
inadmissibilidade
do
acolhimento do pedido de indenização por danos não especificados na inicial, a
orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Sobre a matéria de perdas e danos, o
erro mais freqüente consiste em formular o autor, ao final da petição inicial, um
lacônico acréscimo de indenização, sem qualquer especificação a respeito da
natureza e extensão do dano ocorrido. Ora, é por demais sabido que o pedido tem
de ser certo e determinado (art. 286), pelo que não tolera uma pretensão indenizatória
sem a exata indicação do fato que a justifica e delimita. O pedido pode ser genérico,
é verdade, mas apenas no tocante ao seu quantitativo. A lesão tem de ser
concretamente apontada na petição inicial e comprovada durante a instrução da
causa. O que pode ficar relegado para a fase de execução de sentença é apenas a
operação de definir o quantum do prejuízo já alegado e provado.” (“Curso de
Direito Processual Civil”, vol. III, 40a ed., Forense, 2008, RJ, p. 134, item no 1.310, o
destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto aos danos emergentes, a
orientação de Sergio Cavalieri Filho: “O dano emergente, também chamado
positivo este sim, importa efetiva e imediata diminuição no patrimônio da
vítima em razão do ato ilícito. O Código Civil ao disciplinar a matéria no seu art.
402 (reprodução fiel do art. 1.059 do Código de 1916, caracteriza o dano emergente
como sendo aquilo que a vítima efetivamente perdeu. A mensuração do dano
emergente, como se vê, não enseja maiores dificuldades. Via de regra importará
no desfalque sofrido pela vítima; será a diferença do valor do bem jurídico entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
aquele que ele tinha antes e depois do ilícito.” (“Programa de Responsabilidade
Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 74, item 18.1., o destaque não consta do original).
Neste sentido, a orientação de Carlos Roberto
Gonçalves: “A palavra efetivamente, utilizado no referido artigo 402, está a
significar que o dano emergente não pode ser presumido, devendo ser
cumpridamente provado. O dano indenizável deve ser certo e atual. Não pode
ser, pois, meramente hipotético e futuro. Acrescenta o art. 403 do mesmo diploma:
(...) Trata-se de aplicação da teoria dos danos diretos e imediatos, formulada a
propósito da relação de causalidade, que deve existir, para que se caracterize a
responsabilidade do devedor. Assim, o devedor responde tão-só pelos danos que
se prendem a seu ato por um vínculo de necessariedade, não pelos resultantes de
causas estranhas ou remotas. Não é, portanto, indenizável o denominado "dano
remoto", que seria conseqüência "indireta" do inadimplemento, envolvendo lucros
cessantes para cuja efetiva configuração tivessem de concorrer outros fatores que não
fosse apenas a execução a que o devedor faltou, ainda que doloso o seu
procedimento. Segundo Agostinho Alvim, “os danos indiretos ou remotos não se
excluem, só por isso; em regra, não são indenizáveis, porque deixam de ser efeito
necessário, pelo aparecimento de concausas. Suposto não existam estar, aqueles
danos são indenizáveis.” Em suma, ao legislador, quando adotou a teoria do dano
direto e imediato, repugnou-lhe sujeitar o autor do dano a todas as nefestas
consequências do seu ato, quando já não ligadas a ele diretamente.” (“Direito
Civil Brasileiro Contratos e Atos Unilaterais”, vol. III, 5a ed., Saraiva, 2008, SP, p.
377/378, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, sobre o descabimento da
indenização por danos hipotéticos, os ensinamentos de Washington de Barros
Monteiro: “Em relação aos lucros cessantes, porém, não são atendidos se não ao
menos plausíveis ou verossímeis. Não se levam em conta benefícios ou interesses
hipotéticos, porquanto estes pela sua própria natureza, não admitem direta
comprovação, tendo-se, pois, como inexistentes em direito. Medite-se, com efeito
no exemplo do mesmo VAN WETTER: o vendedor entrega as iscas para uma
projetada pesca. O comprador não pode pretender ressarcimento do valor dos peixes
que apanharia, se as iscas lhe tivessem sido realmente entregues. Como ensina
HANS ALBRECHT FISCHER, ao direito compete distinguir cuidadosamente essas
miragens de lucro, de que falava DERNBURG, da verdadeira idéia de dano. Não se
indenizam esperanças desfeitas, nem danos potenciais, eventuais, supostos ou
abstratos. (...) Constitui condição ao êxito de ação de indenização a existência
efetiva de danos. Devem ser estes demonstrados no curso do feito, embora se
possa relegar para a execução a apuração de seu montante. Se não se
comprovam durante a ação, não pode esta vingar; só se apuram em execução
quando evidenciados na ação." (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações
1a parte", vol. 4, 33a ed. revisada e atualizada por Carlos Alberto Dabus Maluf,
Saraiva, 2007, SP, p. 329/330, o destaque não consta do original).
4.3.4.2. Na espécie, a parte autora alegou ter sofrido
danos materiais no importe de R$2.826,68, referentes ao pagamento de todos os
encargos locatícios referentes ao mês de julho, sem, contudo, viabilidade para o
exercício pleno dos direitos inerentes à posse do imóvel, demonstrando o gasto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1033805-23.2020.8.26.0002
mencionado com o documento juntado aos autos a fls. 57, onde consta a descrição
detalhada dessa quantia, que não foi impugnado especificamente pela parte ré quando
da contestação.
Destarte, de rigor, a manutenção da r. sentença quanto à
condenação da parte ré por danos materiais.
4.4. Mantém-se a verba honorária fixada, em 15% do
valor da condenação.
A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no
art. 85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos seus
incisos I a IV do § 2o do mesmo artigo, e o montante fixado se revela como razoável
e adequado, sem se mostrar excessivo, no caso dos autos.
5. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal da parte ré, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 15%
para 17% a verba honorária fixada pela r. sentença, por se mostrar adequado, no caso
dos autos.
6. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra
especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator